Tribunal: TJMT
Processo: 1022010-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENADÓRIA – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A ATIPICIDADE DELITIVA – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA –REPRESENTAÇÃO CRIMINAL COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – ART. 171, §5o, DO CP – EXIGÊNCIA – PRECEDENTE DO STF (HC 187.341/SP) - AUSÊNCIA DE FORMAL REPRESENTAÇÃO PARA A PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO – INEXISTENCIA DE FORMÚLA SACRAMENTAL – IMPRESCINDÍVEL, PORÉM, A DEMONSTRAÇÃO DE INEQUÍVOCA INTENÇÃO DAS VÍTIMAS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – REALIDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA NORMA DESCRITA NO ART. 564, III, “A”, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PELO CRIME PATRIMONIAL, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.
Nos termos do entendimento da Corte Superior (STJ, RHC 135683/RJ), tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, deve a manifestação de vontade – condição específica de procedibilidade – se revelar como induvidosa para legitimar a atuação do Parquet.
À sua falta, impõe-se a concessão do writ aos ora beneficiários para se declarar a nulidade processual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022010-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (IMPETRANTE), JUNIOR ALVES FARIA - CPF: 025.669.651-96 (PACIENTE), FERNANDO FILHO SILVA SANTOS - CPF: 060.281.591-66 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), THIAGO SILVA BARBO - CPF: 001.429.261-08 (ADVOGADO), THIAGO SILVA BARBO - CPF: 001.429.261-08 (IMPETRANTE), JUNIOR ALVES FARIA - CPF: 025.669.651-96 (PACIENTE), FERNANDO FILHO SILVA SANTOS - CPF: 060.281.591-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ADRIANA SOUSA COSTA - CPF: 045.696.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHAES - CPF: 066.022.051-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITA CRISTINA XIMENES RODRIGUES - CPF: 062.511.441-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ PINTO SIQUEIRA - CPF: 544.556.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FERNANDES - CPF: 038.753.991-37 (VÍTIMA), ALINY CRISTINA MENEZES ARUERA - CPF: 025.698.891-99 (VÍTIMA), AUGUSTO AGOSTINHO ARRAIS - CPF: 531.339.511-49 (VÍTIMA), WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO - CPF: 703.409.571-07 (VÍTIMA), GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 045.947.081-70 (VÍTIMA), TIAGO DUARTE OLIVEIRA - CPF: 051.484.511-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Fernando Filho Silva Santos
e
Júnior Alves Faria
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Consoante consignado às pp. 1-2, Id. 63664958:

“O impetrante relata que os pacientes foram presos cautelarmente no dia 2.4.2020 pela prática, em tese, do delito de uso de documento falso, tipificado no art. 304,
caput
, do Código Penal, e, posteriormente, esta colenda Câmara Criminal concedeu-lhes liberdade com medidas cautelares diversas da prisão (
HC
n. 1008239-95.2020.8.11.0000).

Narra que o magistrado singular, em julho/2020, novamente determinou a custódia preventiva dos beneficiários, com o fundamento de que em liberdade teriam voltado a delinquir, além de outras medidas; e em agosto/2020 foi oferecida denúncia em desfavor dos pacientes, incursando-os no art. 288, parágrafo único, e no art. 171,
caput
, por trinta e cinco vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Sustenta acerca da ausência de justa causa para continuidade da persecução criminal, uma vez que não existe representação criminal por parte das supostas vítimas, o que é indispensável quanto ao delito de estelionato, de modo que o
parquet
não poderia ter oferecido a denúncia e tampouco o magistrado a recebido.

Diante de tais considerações, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para determinar
“o trancamento da Ação Penal n. 1001767-15.2020.8.11.0021 e processo investigatório n. 1001269- 16.2020.8.11.0021 (prisão preventiva) bem como os inquéritos policias n. 14/2020, 185/2020 e 126/2020”
, ou a suspensão do trâmite da referida ação penal até o julgamento deste
writ
”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas às pp. 2-3, Id. 64976456.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(Id. 65762476, pp. 1-10), conforme o seguinte ementário:

“Habeas Corpus
:
Associação criminosa e estelionato - Busca-se o trancamento da ação penal n. 1001767-15.2020.8.11.0021 e do processo investigatório n. 1001269-16.2020.8.11.0021, bem como dos inquéritos policiais n°. 14/2020, 185/2020 e 126/2020, diante da ausência de justa causa, face à inexistência de representação das vítimas, assim como em virtude da decadência do direito de representar -
Liminar indeferida -
A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de
habeas corpus
com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (
primus ictus oculi)
, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha -De acordo com a jurisprudência prevalente, malgrado o parágrafo 5o do art. 171 do Código Penal apontar que o processamento do crime de estelionato se procede mediante representação da vítima, não é necessário que a representação obedeça maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tenha interesse na persecução penal, o que pode ser aferido pela ida à delegacia para registro de ocorrência após conhecimento da fraude, de modo que o boletim de ocorrência e a instauração de inquérito em face da notícia-crime demonstram à saciedade, a vontade da(s) vítima(s) de ver(em) o(s) acusado(s) processado(s), como ocorreu
in casu
, haja vista que as vítimas procuraram a delegacia de polícia por vontade própria, de modo que fora instaurado o inquérito policial n. 107.4.2020.1036 (14/2020) para apurar a existência das infrações penais noticiadas por elas e as respectivas autorias, a fim de que o titular da ação penal dispusesse de elementos suficientes para promovê-la - Precedentes do STJ – Contexto demonstrado impede o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, vez que tal medida é excepcionalíssima, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no
writ
analisado –
Pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal n. 1001767-15.2020.811.0021, do processo investigatório n. 1001269-16.2020.811.0021 e dos inquéritos policiais n. 14/2020, 185/2020 e 126/2020

instaurados contra
Fernando Filho Silva Santos
e
Júnior Alves Faria
, sustentando a ausência de justa causa para a persecução penal, posto que não há indícios mínimos da tipicidade delitiva, especialmente pela inexistência de representação criminal por parte das supostas vítimas (art. 171, § 5o, do CP).

Prefacialmente, convém esclarecer que conforme entendimento sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável naqueles casos teratológicos, em que os elementos colhidos indicam claramente a inexistência de ilícito, a sua atipicidade ou a impossibilidade de autoria delitiva.

Outrossim, a ausência de comprovação inequívoca da inviabilidade da persecução criminal impede a concessão da ordem de
habeas corpus
para o trancamento da ação penal, pois o rito célere da ação constitucional não permite o revolvimento aprofundado do arcabouço probatório.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. TRANCAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1.
O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (ausência de suporte probatório mínimo à acusação), não relevada, primo oculi. Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ
. 2. Consignado na decisão de prisão preventiva que estaria o recorrente ameaçando testemunha, demonstrada está a necessidade da medida aflitiva para a conveniência da instrução, ainda mais tendo em vista que o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, tanto que decretada sua revelia. 3. Recurso não provido
” (STJ – RHC n. 92.811/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 9.4.2018) – destaquei.

No caso em apreço, constata-se que
na data de 14.8.2020, o órgão ministerial ofereceu
denúncia
contra os pacientes e foi recebida em 25.8.2020, na qual foi imputada a suposta prática dos delitos tipificados no art. 288, parágrafo único (participação de criança ou adolescente),
art. 171,
caput
, ambos do Estatuto Penal, por 35 vezes,
na forma do art. 69 do Código Penal (informação extraída da ação penal n. 1001767-15.2020.811.0021).

Ademais,
a forma como os crimes ocorreram, uma vez que os pacientes planejaram e premeditaram as simulações de financiamento de veículos, nas quais, segundo a exordial acusatória, a maioria das vítimas são pessoas simples e humildes que dispuseram de todas as suas economias para realizarem o sonho de

adquirir um carro novo, zero quilometro, soma-se a isso o fato de causarem o prejuízo no valor aproximado de R$ 158.524,00 (cento e cinquenta e oito mil e quinhentos e vinte e quatro reais), são fatores que denotam a gravidade concreta da conduta perpetrada e revelam a periculosidade dos pacientes, portanto, é imperativa a sua segregação para resguardo da
ordem pública
.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho na parte que interessa da peça acusatória. Veja-se:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, durante os meses de agosto de 2019 a maio de 2020, no “Centro Empresarial Água Boa”, localizado na Avenida Planalto no 321, Bairro Operário, nesta urbe, os denunciados FERNANDO FILHO SILVA SANTOS, JUNIOR ALVES FARIA, ADRIANA SOUSA COSTA, JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES e WELLITA CRISTINA XIMENES RODRIGUES associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes.

Narram também os autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima delineadas, os denunciados FERNANDO FILHO SILVA SANTOS, JUNIOR ALVES FARIA,ADRIANA SOUSA COSTA, JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES e WELLITA CRISTINA XIMENES RODRIGUES, agindo em unidade de desígnios, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante ardil, as vítimas Gustavo Pereira de Sousa, Augusto Agostinho Arrais, Raquel Barbosa da Silva, Winicius Rodrigues Azevedo, Maria Aparecida Ribeiro dos Santos, Edson da Silva Ribeiro, Ana Paula Fontoura de Amorim, Lucas Leite Sampaio, Aliny Cristina Menezes Aruera, Tiago Duarte Oliveira, Roberto Nunes da Silva, Otavio Augusto Pazdziorny Padilha, Eliene Bispo Souza, Alessandro Fernandes, Cleide de Morais Sousa, Leriane Camargo de Araújo, Divino Eterno de Freitas, Oscar Alberto de Freitas, Paulo Ricardo Ferreira da Silva, Daniel Almeida da Silva Pires, Victor Gabriel Dias Dutka, Sergio Almeida de Souza, Lucas Aparecido Candido dos Santos, Elieide da Silva Alves, Maryane Santos de Souza Moraes, José Diogo Alves da Silva, Givanilson de Farias, Osvaldir Paim, Darley Barros Marinho, José Francisco do Nascimento, Jefferson Carrijo Guimarães, José Wellington Moreira Menezes, Caymme Pires Souza, José Divino Alves da Rocha e Raimundo Farias de Barros.

Por fim, consta no incluso procedimento investigativo que, no contexto fático supranarrado, o denunciado ANTÔNIO LUIZ PINTO SIQUEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, inseriu declaração falsa em documento particular, visando alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo restou apurado,
os increpados JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA laboravam na empresa “Grande Automotores e Imóvel”, de propriedade do acusado FERNANDO, atuando no ramo de representação de consórcios e financiamentos, sendo referido comércio, à época dos fatos, representante das empresas “Multimarcas Consórcios LTDA” e “Reserva Consórcios LTDA”. Ressai dos autos que os acusados, em companhia da adolescente Wandilla Souza de Carvalho (vendedora da empresa), estavam associados entre si, para o fim específico de cometerem crimes de estelionatos
nesta comarca,
bem como que juntos possuíam uma estrutura organizada e específica para a aplicação dos golpes
, sendo JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA responsáveis pela captação de clientes e formalização de contratos, enquanto que FERNANDO, ciente da ilicitude, concorria para a execução dos crimes.

É dos autos que os denunciados, utilizando o nome do referido estabelecimento comercial, publicavam diversos anúncios nas redes sociais (Facebook, whatsapp) acerca da venda de veículos automotores, na modalidade de financiamento, em valores acessíveis e com baixa taxa de juros, condições estas que atraíram as vítimas supranarradas ao negócio.

Sobressai das investigações que, para dar início ao processo de aquisição de veículos, as vítimas tinham que celebrar um contrato, cuja nomenclatura constava como sendo “consórcio”, entretanto, ao questionarem aos acusados acerca da terminologia, eram informadas pelos mesmos que estariam celebrando um contrato de financiamento e que o nome consórcio “seria apenas uma formalização para conseguirem juros mais baixos”, os quais seriam fixados no patamar de 16% sobre o valor total do bem a ser adquirido.

Assim,
induzidas a erro, mediante conversa enganosa, as vítimas assinavam o contrato acreditando tratar-se de um financiamento, bem como realizavam o pagamento de um valor a título de entrada, na conta-corrente da empresa “Multimarcas” ou da empresa “Reserva”. Na sequência, os ofendidos eram informados pelos acusados que receberiam uma ligação da matriz da empresa e que “era para responder exatamente o que orientasse”, instruindo as vítimas a dizerem fatos inverídicos durante a ligação.

Consta ainda nos autos que, para que as negociações fossem celebradas, os ofendidos precisavam, além de efetuar o pagamento de um montante como entrada, comprovar sua renda.

Contudo, nos casos em que as vítimas não possuíam meios de comprovação, os denunciados FERNANDO, JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA emitiam, em conjunto com o increpado ANTÔNIO, técnico em contabilidade, uma declaração comprobatória de percepção de rendimentos – DECORE, contendo dados falsos, e cobrando-se das vítimas um valor, entre R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à suposta emissão desse documento.

Narram os autos que, após a emissão de DECORE contendo informações inverídicas, os acusados FERNANDO, JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA utilizavam referido documento falso com o intuito de conseguirem obter a efetivação do contrato celebrado.

Revelam ainda os autos inclusos que os ofendidos poderiam desistir do negócio celebrado em até 07 (sete) dias corridos após a assinatura do contrato e, nessa hipótese, teriam como ser reembolsados integralmente. Contudo, os denunciados, a fim de assegurarem o ganho de uma comissão, que poderia chegar a até 5% sobre o valor do bem vendido, não informavam, nem efetivavam às vítimas essa possibilidade, as quais continuavam a ser ludibriadas por aqueles, que elencavam os mais variados motivos para justificarem o não cumprimento do acordado acerca da entrega dos veículos em um curto prazo.

Dessa forma, findo o prazo de 07 (sete) dias e após seguirem todas as determinações dos acusados, as vítimas, sem conseguirem obter o bem pretendido, eram informadas pelos increpados que poderiam realizar o cancelamento do contrato através de “pedido de cancelamento de próprio punho”. Ocorre que, por meio desta possibilidade de cancelamento, os increpados buscavam se eximir de suas responsabilidades, por estarem supostamente agindo conforme cláusulas contratuais que os ofendidos não tinham o menor conhecimento, bem como buscavam garantir o recebimento da comissão em cima do valor total do bem contratado.

Convém ressaltar que o valor obtido a título de comissão, conforme acima mencionado, era dividido entre os denunciados FERNANDO, ADRIANA, JUNIOR, JACKSON e WELLITA, sendo estes, respectivamente, proprietário e funcionários da empresa “Grande Automotores e Imóvel”.

Com efeito, apurou-se que as vítimas Gustavo, Augusto, Raquel, Winicius, Maria, Edson e sua esposa Ana Paula, Lucas e sua esposa Aliny, Tiago, Roberto, Otávio, Eliene, Alessandro, Cleide, Leriane, Divino, Oscar, Paulo, Daniel, Victor, Sérgio, Lucas Aparecido, Elieide, Maryane, José Diogo, Givanilson, Osvaldir, Darley, José Francisco, Jeferson, José Wellington, Caymme, José Divino e Raimundo efetuaram, respectivamente, a título de entrada, o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais); R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais); R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais); R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais); R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais); R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 2.070,00 (dois mil setenta reais), R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); R$ 2.000,00 (dois mil reais); R$ 3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta reais); R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais); R$ 10.000,00 (dez mil reais); R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); R$ 2.000,00 (dois mil reais); R$ 5.000,00 (cinco mil reais); R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 15.000,00 (quinze mil reais); R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais); R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); R$ 8.624,00 (oito mil seiscentos e vinte e quatro reais); R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), apenas tomando conhecimento do golpe posteriormente, em razão da não entrega do veículo.

Diante da constatação de que foram vítimas de um golpe, os ofendidos contataram a autoridade policial e noticiaram a prática dos delitos patrimoniais (...)”
(Id. 63125091, pp. 8-14) – destaquei.

Conforme acima relatado, os impetrantes pretendem o trancamento dos procedimentos investigativos e da ação penal alegando atipicidade da conduta, tendo em vista que não houve representação das supostas vítimas, nos termos do art. 171, § 5o, do Código Penal.

No entanto, no julgamento do recurso em
habeas corpus
n. 135683/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“embora a denúncia tenha sido oferecida após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, exigindo-se, portanto, a representação das vítimas como condição de procedibilidade da ação penal, (...) ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade”
(RHC 135.683/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.10.2020).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FORMALIDADE. DESNECESSIDADE. CAPACIDADE DA VÍTIMA DE ENTENDER O CARÁTER OFENSIVO DAS DECLARAÇÕES. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal
(ut, RHC 62.405/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 9.11.2016). 2. O Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu não estar comprovada a total ausência de percepção pela vítima da ofensa recebida. A alteração dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 1411657/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.8.2019) – destaquei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. ATO QUE DISPENSA FORMALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. 2. No caso, as instâncias ordinárias esclareceram que a vítima sobrevivente, não obstante a ausência de peça formalizada nos autos, demonstrou de forma tácita e clara a intenção de ver a suposta autora do fato delituoso processada criminalmente, tendo comparecido à delegacia para prestar declarações minuciosas sobre o acidente, além de ter realizado o exame de corpo de delito
. 3. “Não se mostra possível modificar o que ficou estabelecido pelas instâncias de origem sem que se faça necessário um amplo e aprofundado reexame do acervo probatório, procedimento vedado na via eleita” (AgRg no HC 233.479/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.12.2016). 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC 118.489/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.11.2019) - destaquei.

Portanto,
“malgrado o parágrafo 5o do art. 171 do Código Penal apontar que o processamento do crime de estelionato se procede mediante representação da vítima, não é necessário que a representação obedeça maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tenha interesse na persecução penal, o que pode ser aferido pela ida à delegacia para registro de ocorrência após conhecimento da fraude, de modo que o boletim de ocorrência e a instauração de inquérito em face da notícia-crime demonstram à saciedade, a vontade da(s) vítima(s) de ver(em) o(s) acusado(s) processado(s), como ocorreu
in casu
, haja vista que as vítimas procuraram a delegacia de polícia por vontade própria”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 65762476, p. 8).

Além do mais, como se sabe, para debates a respeito da tipicidade da conduta apurada, reserva-se aos denunciados e ao Ministério Público o processo criminal, por meio do qual as partes podem produzir as provas que julgarem pertinentes para consolidar seus respectivos interesses, sem prejuízo daquela que pode ser feita pelo Juízo da causa, ao contrário do que ocorre na via estreita do
habeas corpus
, em que é
vedada a prematura análise de provas.

Dessa forma, além de observar os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia expõe fato definido como crime, o que impede este Sodalício de verificar, de plano, a sustentada ausência de justa causa para o deslinde da ação, mormente porque há lastro probatório mínimo a dar arrimo ao recebimento da inicial acusatória.

Assim, inexistindo nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca, sem a necessidade de dilação probatória, a inocência dos pacientes, a atipicidade de sua conduta ou a presença de causa de extinção da punibilidade, incabível o trancamento da ação penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de de
Fernando Filho Silva Santos
e
Júnior Alves Faria
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Em resumo, asseveraram que os pacientes foram presos em flagrante delito, aos 02 de abril de 2020, pelo suposto cometimento do crime uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal.

Afirmaram que foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único (participação de adolescente), e no artigo 171,
caput
, ambos do Código Penal, por 35 (trinta e cinco) vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, crimes mais graves do que aquele inicialmente lhes atribuídos (art. 304 do CP).

Sustentam, em breve síntese, que
“no caso em tela houve a violação dos requisitos legais exigidos para o oferecimento da denúncia, uma vez que, não há explicito a vontade de representação das vítimas, levando assim no imediato trancamento da ação penal e posterior extinção da punibilidade pela decadência do direito de representar, conforme previsão legal.”
(id. 63125086 – p. 03/04).

Esclareceram que o
“delito no qual se baseou a denúncia do Ministério Público, é de ação penal pública condicionada, que somente se procede mediante representação do ofendido nos termos da nova redação do artigo 171, do Código Penal, modificado pela lei anticrime”
, contudo,
“no presente caso não houve a representação por nenhum dos ofendidos, conforme se verifica dos 35 boletins de ocorrência”
(id. 63125086 – p. 04).

Desta forma, requereram, inclusive liminarmente, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para determinar
“o trancamento da Ação Penal n. 1001767-15.2020.8.11.0021 e processo investigatório n. 1001269- 16.2020.8.11.0021 (prisão preventiva) bem como os inquéritos policias n. 14/2020, 185/2020 e 126/2020”, ou a suspensão do trâmite da referida ação penal até o julgamento deste writ”
(id. 63125086)
.

A medida liminar pleiteada foi indeferida pelo Desembargador Pedro Sakamoto (id. 63664958).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (Id. 64976456).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (Id. 65762476), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Associação criminosa e estelionato - Busca-se o trancamento da ação penal no. 1001767-15.2020.8.11.0021 e do processo investigatório n°. 1001269-16.2020.8.11.0021, bem como dos inquéritos policiais n°. 14/2020, 185/2020 e 126/2020, diante da ausência de justa causa, face à inexistência de representação das vítimas, assim como em virtude da decadência do direito de representar -
Liminar indeferida
- A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (primus ictus oculi), evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha -De acordo com a jurisprudência prevalente, malgrado o parágrafo 5o do art. 171 do Código Penal apontar que o processamento do crime de estelionato se procede mediante representação da vítima, não é necessário que a representação obedeça maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tenha interesse na persecução penal, o que pode ser aferido pela ida à delegacia para registro de ocorrência após conhecimento da fraude, de modo que o boletim de ocorrência e a instauração de inquérito em face da notícia-crime demonstram à saciedade, a vontade da(s) vítima(s) de ver(em) o(s) acusado(s) processado(s), como ocorreu in casu, haja vista que as vítimas procuraram a delegacia de polícia por vontade própria, de modo que fora instaurado o inquérito policial n. 107.4.2020.1036 (14/2020) para apurar a existência das infrações penais noticiadas por elas e as respectivas autorias, a fim de que o titular da ação penal dispusesse de elementos suficientes para promovê-la - Precedentes do STJ – Contexto demonstrado impede o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, vez que tal medida é excepcionalíssima, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no writ analisado -
Pela denegação da ordem
.”

O douta Relatora Desembargador Pedro Sakamoto
denegou
a ordem (id. 70906998).

Pois bem.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caso em tela, especialmente, diante da alegação de ausência de representação por parte das vítimas.

Conforme relatado, os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal n. 1001767-15.2020.811.0021, do processo investigatório n. 1001269-16.2020.811.0021 e dos inquéritos policiais n. 14/2020, 185/2020 e 126/2020

instaurados contra
Fernando Filho Silva Santos
e
Júnior Alves Faria
, sustentando a ausência de justa causa para a persecução penal, posto que não há indícios mínimos da tipicidade delitiva, especialmente pela inexistência de representação criminal por parte das supostas vítimas (art. 171, § 5o, do CP).

Certo é que
“o trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em circunstância de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade”
[HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016].

Peço vênia para transcrever parte da denúncia:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, durante os meses de agosto de 2019 a maio de 2020, no “Centro Empresarial Água Boa”, localizado na Avenida Planalto no 321, Bairro Operário, nesta urbe, os denunciados FERNANDO FILHO SILVA SANTOS, JUNIOR ALVES FARIA, ADRIANA SOUSA COSTA, JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES e WELLITA CRISTINA XIMENES RODRIGUES associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes.

Narram também os autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima delineadas, os denunciados FERNANDO FILHO SILVA SANTOS, JUNIOR ALVES FARIA,ADRIANA SOUSA COSTA, JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES e WELLITA CRISTINA XIMENES RODRIGUES, agindo em unidade de desígnios, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante ardil, as vítimas Gustavo Pereira de Sousa, Augusto Agostinho Arrais, Raquel Barbosa da Silva, Winicius Rodrigues Azevedo, Maria Aparecida Ribeiro dos Santos, Edson da Silva Ribeiro, Ana Paula Fontoura de Amorim, Lucas Leite Sampaio, Aliny Cristina Menezes Aruera, Tiago Duarte Oliveira, Roberto Nunes da Silva, Otavio Augusto Pazdziorny Padilha, Eliene Bispo Souza, Alessandro Fernandes, Cleide de Morais Sousa, Leriane Camargo de Araújo, Divino Eterno de Freitas, Oscar Alberto de Freitas, Paulo Ricardo Ferreira da Silva, Daniel Almeida da Silva Pires, Victor Gabriel Dias Dutka, Sergio Almeida de Souza, Lucas Aparecido Candido dos Santos, Elieide da Silva Alves, Maryane Santos de Souza Moraes, José Diogo Alves da Silva, Givanilson de Farias, Osvaldir Paim, Darley Barros Marinho, José Francisco do Nascimento, Jefferson Carrijo Guimarães, José Wellington Moreira Menezes, Caymme Pires Souza, José Divino Alves da Rocha e Raimundo Farias de Barros.

Por fim, consta no incluso procedimento investigativo que, no contexto fático supranarrado, o denunciado ANTÔNIO LUIZ PINTO SIQUEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, inseriu declaração falsa em documento particular, visando alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo restou apurado,
os increpados JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA laboravam na empresa “Grande Automotores e Imóvel”, de propriedade do acusado FERNANDO, atuando no ramo de representação de consórcios e financiamentos, sendo referido comércio, à época dos fatos, representante das empresas “Multimarcas Consórcios LTDA” e “Reserva Consórcios LTDA”. Ressai dos autos que os acusados, em companhia da adolescente Wandilla Souza de Carvalho (vendedora da empresa), estavam associados entre si, para o fim específico de cometerem crimes de estelionatos
nesta comarca,
bem como que juntos possuíam uma estrutura organizada e específica para a aplicação dos golpes
, sendo JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA responsáveis pela captação de clientes e formalização de contratos, enquanto que FERNANDO, ciente da ilicitude, concorria para a execução dos crimes.

É dos autos que os denunciados, utilizando o nome do referido estabelecimento comercial, publicavam diversos anúncios nas redes sociais (Facebook, whatsapp) acerca da venda de veículos automotores, na modalidade de financiamento, em valores acessíveis e com baixa taxa de juros, condições estas que atraíram as vítimas supranarradas ao negócio.

Sobressai das investigações que, para dar início ao processo de aquisição de veículos, as vítimas tinham que celebrar um contrato, cuja nomenclatura constava como sendo “consórcio”, entretanto, ao questionarem aos acusados acerca da terminologia, eram informadas pelos mesmos que estariam celebrando um contrato de financiamento e que o nome consórcio “seria apenas uma formalização para conseguirem juros mais baixos”, os quais seriam fixados no patamar de 16% sobre o valor total do bem a ser adquirido.

Assim,
induzidas a erro, mediante conversa enganosa, as vítimas assinavam o contrato acreditando tratar-se de um financiamento, bem como realizavam o pagamento de um valor a título de entrada, na conta-corrente da empresa “Multimarcas” ou da empresa “Reserva”. Na sequência, os ofendidos eram informados pelos acusados que receberiam uma ligação da matriz da empresa e que “era para responder exatamente o que orientasse”, instruindo as vítimas a dizerem fatos inverídicos durante a ligação.

Consta ainda nos autos que, para que as negociações fossem celebradas, os ofendidos precisavam, além de efetuar o pagamento de um montante como entrada, comprovar sua renda.

Contudo, nos casos em que as vítimas não possuíam meios de comprovação, os denunciados FERNANDO, JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA emitiam, em conjunto com o increpado ANTÔNIO, técnico em contabilidade, uma declaração comprobatória de percepção de rendimentos – DECORE, contendo dados falsos, e cobrando-se das vítimas um valor, entre R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à suposta emissão desse documento.

Narram os autos que, após a emissão de DECORE contendo informações inverídicas, os acusados FERNANDO, JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA utilizavam referido documento falso com o intuito de conseguirem obter a efetivação do contrato celebrado.

Revelam ainda os autos inclusos que os ofendidos poderiam desistir do negócio celebrado em até 07 (sete) dias corridos após a assinatura do contrato e, nessa hipótese, teriam como ser reembolsados integralmente. Contudo, os denunciados, a fim de assegurarem o ganho de uma comissão, que poderia chegar a até 5% sobre o valor do bem vendido, não informavam, nem efetivavam às vítimas essa possibilidade, as quais continuavam a ser ludibriadas por aqueles, que elencavam os mais variados motivos para justificarem o não cumprimento do acordado acerca da entrega dos veículos em um curto prazo.

Dessa forma, findo o prazo de 07 (sete) dias e após seguirem todas as determinações dos acusados, as vítimas, sem conseguirem obter o bem pretendido, eram informadas pelos increpados que poderiam realizar o cancelamento do contrato através de “pedido de cancelamento de próprio punho”. Ocorre que, por meio desta possibilidade de cancelamento, os increpados buscavam se eximir de suas responsabilidades, por estarem supostamente agindo conforme cláusulas contratuais que os ofendidos não tinham o menor conhecimento, bem como buscavam garantir o recebimento da comissão em cima do valor total do bem contratado.

Convém ressaltar que o valor obtido a título de comissão, conforme acima mencionado, era dividido entre os denunciados FERNANDO, ADRIANA, JUNIOR, JACKSON e WELLITA, sendo estes, respectivamente, proprietário e funcionários da empresa “Grande Automotores e Imóvel”.

Com efeito, apurou-se que as vítimas Gustavo, Augusto, Raquel, Winicius, Maria, Edson e sua esposa Ana Paula, Lucas e sua esposa Aliny, Tiago, Roberto, Otávio, Eliene, Alessandro, Cleide, Leriane, Divino, Oscar, Paulo, Daniel, Victor, Sérgio, Lucas Aparecido, Elieide, Maryane, José Diogo, Givanilson, Osvaldir, Darley, José Francisco, Jeferson, José Wellington, Caymme, José Divino e Raimundo efetuaram, respectivamente, a título de entrada, o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais); R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais); R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais); R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais); R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais); R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 2.070,00 (dois mil setenta reais), R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); R$ 2.000,00 (dois mil reais); R$ 3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta reais); R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais); R$ 10.000,00 (dez mil reais); R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); R$ 2.000,00 (dois mil reais); R$ 5.000,00 (cinco mil reais); R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 15.000,00 (quinze mil reais); R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais); R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); R$ 8.624,00 (oito mil seiscentos e vinte e quatro reais); R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), apenas tomando conhecimento do golpe posteriormente, em razão da não entrega do veículo.

Diante da constatação de que foram vítimas de um golpe, os ofendidos contataram a autoridade policial e noticiaram a prática dos delitos patrimoniais

Ante o exposto, os denunciados
FERNANDO FILHO SILVA SANTOS, JUNIOR ALVES FARIA
, ADRIANA SOUSA COSTA, JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES e WELLITA CRISTINA XIMENES RODRIGUES
tiveram suas condutas incursas nos art. 288, parágrafo único (participação de adolescente) e no art. 171, caput, ambos do Código Penal, por trinta e cinco vezes, na forma do art. 69, do Código Penal
, e o increpado ANTÔNIO LUIZ PINTO SIQUEIRA teve suas condutas incursas no art. 299, caput, ambos do Diploma Penal Repressivo, por várias vezes, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória. (...)” (Id. 63125091, p. 08/14) – destaquei.

Como bem destacou o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, a pretensão cinge no trancamento dos procedimentos investigativos e da ação penal alegando atipicidade da conduta, tendo em vista que não houve representação das supostas vítimas, nos termos do artigo 171, § 5o, do Código Penal.

Inicialmente, a denúncia, no caso em exame, descreve suficientemente a conduta imputada aos pacientes. No que toca à discussão probatória, ou seja se as vítimas realizaram financiamento ou consórcio, é matéria de mérito que deve seguir apreciação pelo caminho do devido processo legal, sendo que qualquer medida interruptiva do iter processual neste momento é prematura.

Contudo, é cediço que a Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, alterou substancialmente o art. 171 do Código Penal, que tipifica o crime de estelionato,
in verbis
:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (Vide Lei no 7.209, de 1984)

§1o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, §2o.

§2o - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;

Defraudação de penhor

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;

Fraude na entrega de coisa

IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém;

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro;

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

§3o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.

Estelionato contra idoso

§4o - Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. (Incluído pela Lei no 13.228, de 2015)

§5o - Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).

Neste contexto, com a introdução do §5o nesse dispositivo, a natureza da ação penal passou de pública incondicionada para pública condicionada à representação, salvo exceções descritas nos incisos acima destacados.

Após estas breves considerações, importante estabelecer que a representação criminal possui a natureza jurídica, segundo a doutrina majoritária, de
condição de procedibilidade
. Nesse aspecto, Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly (2013, 9a ed.) adotam como melhor posição o entendimento trilhado por Tourinho Filho (1987, vol. I, p. 296), que assevera ser a representação, efetivamente, uma condição da ação, ou seja, uma condição de procedibilidade.

A representação e a manifestação de vontade do ofendido ou do seu representante legal no sentido de autorizar o desencadeamento da persecução penal em juízo. Desta feita, deve ser tratada como direito penal material e, portanto, sujeito aos postulados clássicos da anterioridade e da reserva legal.

Ainda, a ausência de representação resulta na falta de uma condição exigida pela lei para o exercício da ação penal, não sendo possível nem mesmo a instauração do Inquérito Policial. Ademais, a ausência da representação é causa de nulidade, a teor do artigo 564, inciso III, alínea a, do Código de Processo Penal.

A representação é disciplinada no art. 39 do Código de Processo Penal, segundo o qual trata-se de um direito que:

“poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial”.

Como se nota, a representação pode ser escrita ou oral, sendo mais comum, na imensa maioria dos casos, que se adote esta última prática. Formulada oralmente perante a autoridade policial (o que é corriqueiro na prática), ou ao juiz ou ao órgão do Ministério Púbico, essa representação será reduzida a termo.

Desta forma, a dispensa de formalidades para o exercício do direito de representação é, ademais, orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente. Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ressaltou que, na primeira oportunidade em que foi ouvida, a genitora da menor deixou expressamente consignado o desejo de representar contra o autor do fato criminoso. Além disso, ponderou que a lavratura do Boletim de Ocorrência e o atendimento médico prestado à vítima deveriam ser considerados com verdadeira representação, pois contêm todas as informações necessárias para que se procedesse à apuração da conduta supostamente delituosa. Diante disso, concluiu estar demonstrado o desejo de submeter o acusado à jurisdição criminal, em harmonia com a orientação desta Casa”
(AgRg no HC 233.479/MG, DJe 02/02/2017).

Por outro lado, no julgamento do recurso em
habeas corpus
n. 135683/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“embora a denúncia tenha sido oferecida após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, exigindo-se, portanto, a representação das vítimas como condição de procedibilidade da ação penal, (...) ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade”
(RHC 135.683/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.10.2020).

Ainda, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
habeas corpus
187.341/SP pronunciou que em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5o do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2o, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”, restando assim ementado:

“Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração.

2.Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5o do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2o, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal” .

3.Inaplicável a retroatividade do §5o do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.

4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 5.Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem.”
(rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2020).

Portanto, independentemente do momento da prática do delito, caso ainda não iniciada a ação penal, obrigatória a incidência do novo §5o, do artigo 171 do Código Penal, para sua instauração, por tratar-se de verdadeira
“condição de procedibilidade da ação penal”
.

Assim, neste delito a representação criminal para a ação penal é um corolário primordial do sistema acusatório, que deve ser demonstrada através de documento inequívoca da vontade da vítima, para tal fim.

Pois bem.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 13 de agosto de 2020, ou seja, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), devendo ter a representação das vítimas. Lembrando que a representação não tem formalidades, desde que fique
“... demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade”
(RHC 135.683/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.10.2020).

In casu
, após análise do caderno probatório, verifica-se que 34 (trinta e quatro) pessoas registraram boletim de ocorrência em desfavor da empresa “Multimarcas Consórcios” e dos pacientes, eis que, supostamente, teriam sido enganadas, pois acharam que estava fazendo um financiamento de veículo, quando na realidade estavam fazendo um consórcio.

As vítimas, em tese, relataram à polícia que perguntado na empresa se era um consórcio que estavam assinando, os funcionários afirmavam que era um autofinanciamento e que o consórcio era mera formalização para conseguirem um juro mais baixo. Ainda, as vítimas anexaram a documentação – Contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão e regulamento geral de consórcio.

Após, as vítimas, supostamente, darem a entrada no “financiamento” e o veículo não ser entregue, passaram a registrar boletim de ocorrência em desfavor da empresa “Multimarcas Consórcios” e os pacientes, inclusive após tentarem reaver os valores pagos a título de “entrada” no veículo que pretendiam, bem como outras vítimas somente registraram boletim de ocorrência após tomarem conhecimento que algumas vítimas tinham registrado o mencionado boletim de ocorrência, ou depois da prisão preventiva dos beneficiários.

Neste contexto, temos,
a priori
, questão patrimonial, de natureza civil, sendo objetivada através da seara criminal.

Por outro lado, entre todos os boletins de ocorrência e termos de interrogatórios somente 03 (três) consta a manifestação da vítima para
representar criminalmente a empresa e seus prepostos
, vejamos:

- Deuzimar Coelho Marinho – id. 63125098, p. 57, ao final do boletim de ocorrência consignou-se que “deseja representar criminalmente”;

- Jeferson Carrijo Guimarães – id. 63125098, p. 70, termo de representação criminal;

- Caymene Pires Souza - id. 63125098, p. 83, termo de representação criminal;

Contudo, não há qualquer menção que desejam representar criminalmente os pacientes especificamente, sendo imprecisa a mencionada representação.

Ademais, não houve por parte da autoridade policial ou do Ministério Público uma individualização, em relação a qual dos pacientes atenderam as vítimas do autofinanciamento/consórcio, sendo tratados todos indistintamente.

Igualmente, observa-se que a vítima Gustavo Pereira de Souza, registrou boletim de ocorrência e prestou declarações na Delegacia de Polícia (id. 63125091, p. 25/28), inclusive, afirmando que tinha relatados os fatos no Procom, porém, posteriormente procurou novamente a Delegacia de Polícia para fazer um aditamento do seu interrogatório,
asseverando expressamente que não possui mais interesse em dar sequência na queixa crime
, pois o que queria era receber o seu dinheiro de volta, sendo que isso ocorreu após a lavratura do boletim de ocorrência.

Assim, esta conduta demonstra claramente a pretensão patrimonial, de natureza civil, objetivada através da seara criminal, o que é inviável após a modificação legislativa.

Ademais, tanto a autoridade policial, que tem o dever de questionar expressamente a vítima se deseja representar criminalmente em ação penal o ofensor do seu direito patrimonial, quanto o Ministério Público ao propor a ação penal, não teve o cuidado de efetivamente verificar quais vítimas, realmente, e expressamente, manifestaram o desejo de representar criminal em ação penal em desfavor dos pacientes, não cumprindo o seu papel imposto pela legislação, no sistema acusatório.

Desta forma, em se tratando de condição de procedibilidade da ação penal, a ausência de demonstração clara de que as vítimas desejam a representação criminal para a ação penal, não bastando para isso o mero boletim de ocorrência ou o termo de interrogatório das vítimas, eis que não trazem uma nitidez da representação criminal, bem como em delitos patrimoniais, após a reforma legislativa, a representação passou a ser condição de procedibilidade da ação penal.

Como mencionado, anteriormente, a representação pode ser demonstrada através da intenção das vítimas, especialmente nos crimes contra a dignidade sexual, onde a vítima além do boletim de ocorrência se submete ao exame de corpo de delito, mas nos presentes autos, de natureza patrimonial, a intenção das vítimas era ser ressarcido os valores que foram pagos a título de “entrada” no negócio jurídico entabulados com a empresa “Multimarcas Consórcios”.

Assim, o registro do boletim de ocorrência teria uma natureza civil patrimonial, para resguardar futuro direito contra a empresa e não demonstrar que as vítimas desejavam representar criminalmente em ação penal os prepostos da mencionada empresa. Por outro lado, uma das vítimas após ter restituído o valor, procurou a Delegacia de Polícia para expressar que não desejava continuar com o inquérito policial em desfavor da empresa.

Neste contexto, ausente a representação criminal para ação penal expressa e inequívoca das vítimas, condição de procedibilidade da ação penal, não resta outra alternativa, a não ser determinar o trancamento a ação penal n. 1001767-15.2020.8.11.0021, que tramita na 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, proposta em desfavor dos pacientes e coacusados.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes, para determinar o trancamento a ação penal n. 1001767-15.2020.8.11.0021, que tramita na 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, tão somente em relação aos pacientes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de de
Fernando Filho Silva Santos
e
Júnior Alves Faria
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Em resumo, asseveraram que os pacientes foram presos em flagrante delito, aos 02 de abril de 2020, pelo suposto cometimento do crime uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal.

Afirmaram que foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único (participação de adolescente), e no artigo 171,
caput
, ambos do Código Penal, por 35 (trinta e cinco) vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, crimes mais graves do que aquele inicialmente lhes atribuídos (art. 304 do CP).

Sustentam, em breve síntese, que
“no caso em tela houve a violação dos requisitos legais exigidos para o oferecimento da denúncia, uma vez que, não há explicito a vontade de representação das vítimas, levando assim no imediato trancamento da ação penal e posterior extinção da punibilidade pela decadência do direito de representar, conforme previsão legal.”
(id. 63125086 – p. 03/04).

Esclareceram que o
“delito no qual se baseou a denúncia do Ministério Público, é de ação penal pública condicionada, que somente se procede mediante representação do ofendido nos termos da nova redação do artigo 171, do Código Penal, modificado pela lei anticrime”
, contudo,
“no presente caso não houve a representação por nenhum dos ofendidos, conforme se verifica dos 35 boletins de ocorrência”
(id. 63125086 – p. 04).

Desta forma, requereram, inclusive liminarmente, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para determinar
“o trancamento da Ação Penal n. 1001767-15.2020.8.11.0021 e processo investigatório n. 1001269- 16.2020.8.11.0021 (prisão preventiva) bem como os inquéritos policias n. 14/2020, 185/2020 e 126/2020”, ou a suspensão do trâmite da referida ação penal até o julgamento deste writ”
(id. 63125086)
.

A medida liminar pleiteada foi indeferida pelo Desembargador Pedro Sakamoto (id. 63664958).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (Id. 64976456).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (Id. 65762476), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Associação criminosa e estelionato - Busca-se o trancamento da ação penal no. 1001767-15.2020.8.11.0021 e do processo investigatório n°. 1001269-16.2020.8.11.0021, bem como dos inquéritos policiais n°. 14/2020, 185/2020 e 126/2020, diante da ausência de justa causa, face à inexistência de representação das vítimas, assim como em virtude da decadência do direito de representar -
Liminar indeferida
- A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (primus ictus oculi), evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha -De acordo com a jurisprudência prevalente, malgrado o parágrafo 5o do art. 171 do Código Penal apontar que o processamento do crime de estelionato se procede mediante representação da vítima, não é necessário que a representação obedeça maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tenha interesse na persecução penal, o que pode ser aferido pela ida à delegacia para registro de ocorrência após conhecimento da fraude, de modo que o boletim de ocorrência e a instauração de inquérito em face da notícia-crime demonstram à saciedade, a vontade da(s) vítima(s) de ver(em) o(s) acusado(s) processado(s), como ocorreu in casu, haja vista que as vítimas procuraram a delegacia de polícia por vontade própria, de modo que fora instaurado o inquérito policial n. 107.4.2020.1036 (14/2020) para apurar a existência das infrações penais noticiadas por elas e as respectivas autorias, a fim de que o titular da ação penal dispusesse de elementos suficientes para promovê-la - Precedentes do STJ – Contexto demonstrado impede o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, vez que tal medida é excepcionalíssima, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no writ analisado -
Pela denegação da ordem
.”

O douta Relatora Desembargador Pedro Sakamoto
denegou
a ordem (id. 70906998).

Pois bem.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caso em tela, especialmente, diante da alegação de ausência de representação por parte das vítimas.

Conforme relatado, os impetrantes pretendem o trancamento da ação penal n. 1001767-15.2020.811.0021, do processo investigatório n. 1001269-16.2020.811.0021 e dos inquéritos policiais n. 14/2020, 185/2020 e 126/2020

instaurados contra
Fernando Filho Silva Santos
e
Júnior Alves Faria
, sustentando a ausência de justa causa para a persecução penal, posto que não há indícios mínimos da tipicidade delitiva, especialmente pela inexistência de representação criminal por parte das supostas vítimas (art. 171, § 5o, do CP).

Certo é que
“o trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em circunstância de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade”
[HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016].

Peço vênia para transcrever parte da denúncia:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial incluso que, durante os meses de agosto de 2019 a maio de 2020, no “Centro Empresarial Água Boa”, localizado na Avenida Planalto no 321, Bairro Operário, nesta urbe, os denunciados FERNANDO FILHO SILVA SANTOS, JUNIOR ALVES FARIA, ADRIANA SOUSA COSTA, JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES e WELLITA CRISTINA XIMENES RODRIGUES associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes.

Narram também os autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima delineadas, os denunciados FERNANDO FILHO SILVA SANTOS, JUNIOR ALVES FARIA,ADRIANA SOUSA COSTA, JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES e WELLITA CRISTINA XIMENES RODRIGUES, agindo em unidade de desígnios, obtiveram, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante ardil, as vítimas Gustavo Pereira de Sousa, Augusto Agostinho Arrais, Raquel Barbosa da Silva, Winicius Rodrigues Azevedo, Maria Aparecida Ribeiro dos Santos, Edson da Silva Ribeiro, Ana Paula Fontoura de Amorim, Lucas Leite Sampaio, Aliny Cristina Menezes Aruera, Tiago Duarte Oliveira, Roberto Nunes da Silva, Otavio Augusto Pazdziorny Padilha, Eliene Bispo Souza, Alessandro Fernandes, Cleide de Morais Sousa, Leriane Camargo de Araújo, Divino Eterno de Freitas, Oscar Alberto de Freitas, Paulo Ricardo Ferreira da Silva, Daniel Almeida da Silva Pires, Victor Gabriel Dias Dutka, Sergio Almeida de Souza, Lucas Aparecido Candido dos Santos, Elieide da Silva Alves, Maryane Santos de Souza Moraes, José Diogo Alves da Silva, Givanilson de Farias, Osvaldir Paim, Darley Barros Marinho, José Francisco do Nascimento, Jefferson Carrijo Guimarães, José Wellington Moreira Menezes, Caymme Pires Souza, José Divino Alves da Rocha e Raimundo Farias de Barros.

Por fim, consta no incluso procedimento investigativo que, no contexto fático supranarrado, o denunciado ANTÔNIO LUIZ PINTO SIQUEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, inseriu declaração falsa em documento particular, visando alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo restou apurado,
os increpados JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA laboravam na empresa “Grande Automotores e Imóvel”, de propriedade do acusado FERNANDO, atuando no ramo de representação de consórcios e financiamentos, sendo referido comércio, à época dos fatos, representante das empresas “Multimarcas Consórcios LTDA” e “Reserva Consórcios LTDA”. Ressai dos autos que os acusados, em companhia da adolescente Wandilla Souza de Carvalho (vendedora da empresa), estavam associados entre si, para o fim específico de cometerem crimes de estelionatos
nesta comarca,
bem como que juntos possuíam uma estrutura organizada e específica para a aplicação dos golpes
, sendo JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA responsáveis pela captação de clientes e formalização de contratos, enquanto que FERNANDO, ciente da ilicitude, concorria para a execução dos crimes.

É dos autos que os denunciados, utilizando o nome do referido estabelecimento comercial, publicavam diversos anúncios nas redes sociais (Facebook, whatsapp) acerca da venda de veículos automotores, na modalidade de financiamento, em valores acessíveis e com baixa taxa de juros, condições estas que atraíram as vítimas supranarradas ao negócio.

Sobressai das investigações que, para dar início ao processo de aquisição de veículos, as vítimas tinham que celebrar um contrato, cuja nomenclatura constava como sendo “consórcio”, entretanto, ao questionarem aos acusados acerca da terminologia, eram informadas pelos mesmos que estariam celebrando um contrato de financiamento e que o nome consórcio “seria apenas uma formalização para conseguirem juros mais baixos”, os quais seriam fixados no patamar de 16% sobre o valor total do bem a ser adquirido.

Assim,
induzidas a erro, mediante conversa enganosa, as vítimas assinavam o contrato acreditando tratar-se de um financiamento, bem como realizavam o pagamento de um valor a título de entrada, na conta-corrente da empresa “Multimarcas” ou da empresa “Reserva”. Na sequência, os ofendidos eram informados pelos acusados que receberiam uma ligação da matriz da empresa e que “era para responder exatamente o que orientasse”, instruindo as vítimas a dizerem fatos inverídicos durante a ligação.

Consta ainda nos autos que, para que as negociações fossem celebradas, os ofendidos precisavam, além de efetuar o pagamento de um montante como entrada, comprovar sua renda.

Contudo, nos casos em que as vítimas não possuíam meios de comprovação, os denunciados FERNANDO, JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA emitiam, em conjunto com o increpado ANTÔNIO, técnico em contabilidade, uma declaração comprobatória de percepção de rendimentos – DECORE, contendo dados falsos, e cobrando-se das vítimas um valor, entre R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente à suposta emissão desse documento.

Narram os autos que, após a emissão de DECORE contendo informações inverídicas, os acusados FERNANDO, JUNIOR, ADRIANA, JACKSON e WELLITA utilizavam referido documento falso com o intuito de conseguirem obter a efetivação do contrato celebrado.

Revelam ainda os autos inclusos que os ofendidos poderiam desistir do negócio celebrado em até 07 (sete) dias corridos após a assinatura do contrato e, nessa hipótese, teriam como ser reembolsados integralmente. Contudo, os denunciados, a fim de assegurarem o ganho de uma comissão, que poderia chegar a até 5% sobre o valor do bem vendido, não informavam, nem efetivavam às vítimas essa possibilidade, as quais continuavam a ser ludibriadas por aqueles, que elencavam os mais variados motivos para justificarem o não cumprimento do acordado acerca da entrega dos veículos em um curto prazo.

Dessa forma, findo o prazo de 07 (sete) dias e após seguirem todas as determinações dos acusados, as vítimas, sem conseguirem obter o bem pretendido, eram informadas pelos increpados que poderiam realizar o cancelamento do contrato através de “pedido de cancelamento de próprio punho”. Ocorre que, por meio desta possibilidade de cancelamento, os increpados buscavam se eximir de suas responsabilidades, por estarem supostamente agindo conforme cláusulas contratuais que os ofendidos não tinham o menor conhecimento, bem como buscavam garantir o recebimento da comissão em cima do valor total do bem contratado.

Convém ressaltar que o valor obtido a título de comissão, conforme acima mencionado, era dividido entre os denunciados FERNANDO, ADRIANA, JUNIOR, JACKSON e WELLITA, sendo estes, respectivamente, proprietário e funcionários da empresa “Grande Automotores e Imóvel”.

Com efeito, apurou-se que as vítimas Gustavo, Augusto, Raquel, Winicius, Maria, Edson e sua esposa Ana Paula, Lucas e sua esposa Aliny, Tiago, Roberto, Otávio, Eliene, Alessandro, Cleide, Leriane, Divino, Oscar, Paulo, Daniel, Victor, Sérgio, Lucas Aparecido, Elieide, Maryane, José Diogo, Givanilson, Osvaldir, Darley, José Francisco, Jeferson, José Wellington, Caymme, José Divino e Raimundo efetuaram, respectivamente, a título de entrada, o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais); R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais); R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais); R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais); R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais); R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 2.070,00 (dois mil setenta reais), R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); R$ 2.000,00 (dois mil reais); R$ 3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta reais); R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais); R$ 10.000,00 (dez mil reais); R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); R$ 2.000,00 (dois mil reais); R$ 5.000,00 (cinco mil reais); R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); R$ 4.000,00 (quatro mil reais); R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 3.000,00 (três mil reais); R$ 15.000,00 (quinze mil reais); R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais); R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); R$ 8.624,00 (oito mil seiscentos e vinte e quatro reais); R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), apenas tomando conhecimento do golpe posteriormente, em razão da não entrega do veículo.

Diante da constatação de que foram vítimas de um golpe, os ofendidos contataram a autoridade policial e noticiaram a prática dos delitos patrimoniais

Ante o exposto, os denunciados
FERNANDO FILHO SILVA SANTOS, JUNIOR ALVES FARIA
, ADRIANA SOUSA COSTA, JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES e WELLITA CRISTINA XIMENES RODRIGUES
tiveram suas condutas incursas nos art. 288, parágrafo único (participação de adolescente) e no art. 171, caput, ambos do Código Penal, por trinta e cinco vezes, na forma do art. 69, do Código Penal
, e o increpado ANTÔNIO LUIZ PINTO SIQUEIRA teve suas condutas incursas no art. 299, caput, ambos do Diploma Penal Repressivo, por várias vezes, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória. (...)” (Id. 63125091, p. 08/14) – destaquei.

Como bem destacou o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, a pretensão cinge no trancamento dos procedimentos investigativos e da ação penal alegando atipicidade da conduta, tendo em vista que não houve representação das supostas vítimas, nos termos do artigo 171, § 5o, do Código Penal.

Inicialmente, a denúncia, no caso em exame, descreve suficientemente a conduta imputada aos pacientes. No que toca à discussão probatória, ou seja se as vítimas realizaram financiamento ou consórcio, é matéria de mérito que deve seguir apreciação pelo caminho do devido processo legal, sendo que qualquer medida interruptiva do iter processual neste momento é prematura.

Contudo, é cediço que a Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, alterou substancialmente o art. 171 do Código Penal, que tipifica o crime de estelionato,
in verbis
:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (Vide Lei no 7.209, de 1984)

§1o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, §2o.

§2o - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria

II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;

Defraudação de penhor

III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado;

Fraude na entrega de coisa

IV - defrauda substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém;

Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro;

Fraude no pagamento por meio de cheque

VI - emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento.

§3o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência.

Estelionato contra idoso

§4o - Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. (Incluído pela Lei no 13.228, de 2015)

§5o - Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).

Neste contexto, com a introdução do §5o nesse dispositivo, a natureza da ação penal passou de pública incondicionada para pública condicionada à representação, salvo exceções descritas nos incisos acima destacados.

Após estas breves considerações, importante estabelecer que a representação criminal possui a natureza jurídica, segundo a doutrina majoritária, de
condição de procedibilidade
. Nesse aspecto, Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly (2013, 9a ed.) adotam como melhor posição o entendimento trilhado por Tourinho Filho (1987, vol. I, p. 296), que assevera ser a representação, efetivamente, uma condição da ação, ou seja, uma condição de procedibilidade.

A representação e a manifestação de vontade do ofendido ou do seu representante legal no sentido de autorizar o desencadeamento da persecução penal em juízo. Desta feita, deve ser tratada como direito penal material e, portanto, sujeito aos postulados clássicos da anterioridade e da reserva legal.

Ainda, a ausência de representação resulta na falta de uma condição exigida pela lei para o exercício da ação penal, não sendo possível nem mesmo a instauração do Inquérito Policial. Ademais, a ausência da representação é causa de nulidade, a teor do artigo 564, inciso III, alínea a, do Código de Processo Penal.

A representação é disciplinada no art. 39 do Código de Processo Penal, segundo o qual trata-se de um direito que:

“poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial”.

Como se nota, a representação pode ser escrita ou oral, sendo mais comum, na imensa maioria dos casos, que se adote esta última prática. Formulada oralmente perante a autoridade policial (o que é corriqueiro na prática), ou ao juiz ou ao órgão do Ministério Púbico, essa representação será reduzida a termo.

Desta forma, a dispensa de formalidades para o exercício do direito de representação é, ademais, orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente. Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ressaltou que, na primeira oportunidade em que foi ouvida, a genitora da menor deixou expressamente consignado o desejo de representar contra o autor do fato criminoso. Além disso, ponderou que a lavratura do Boletim de Ocorrência e o atendimento médico prestado à vítima deveriam ser considerados com verdadeira representação, pois contêm todas as informações necessárias para que se procedesse à apuração da conduta supostamente delituosa. Diante disso, concluiu estar demonstrado o desejo de submeter o acusado à jurisdição criminal, em harmonia com a orientação desta Casa”
(AgRg no HC 233.479/MG, DJe 02/02/2017).

Por outro lado, no julgamento do recurso em
habeas corpus
n. 135683/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“embora a denúncia tenha sido oferecida após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, exigindo-se, portanto, a representação das vítimas como condição de procedibilidade da ação penal, (...) ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade”
(RHC 135.683/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.10.2020).

Ainda, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do
habeas corpus
187.341/SP pronunciou que em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5o do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2o, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”, restando assim ementado:

“Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração.

2.Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5o do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2o, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal” .

3.Inaplicável a retroatividade do §5o do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.

4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 5.Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem.”
(rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2020).

Portanto, independentemente do momento da prática do delito, caso ainda não iniciada a ação penal, obrigatória a incidência do novo §5o, do artigo 171 do Código Penal, para sua instauração, por tratar-se de verdadeira
“condição de procedibilidade da ação penal”
.

Assim, neste delito a representação criminal para a ação penal é um corolário primordial do sistema acusatório, que deve ser demonstrada através de documento inequívoca da vontade da vítima, para tal fim.

Pois bem.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 13 de agosto de 2020, ou seja, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), devendo ter a representação das vítimas. Lembrando que a representação não tem formalidades, desde que fique
“... demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade”
(RHC 135.683/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.10.2020).

In casu
, após análise do caderno probatório, verifica-se que 34 (trinta e quatro) pessoas registraram boletim de ocorrência em desfavor da empresa “Multimarcas Consórcios” e dos pacientes, eis que, supostamente, teriam sido enganadas, pois acharam que estava fazendo um financiamento de veículo, quando na realidade estavam fazendo um consórcio.

As vítimas, em tese, relataram à polícia que perguntado na empresa se era um consórcio que estavam assinando, os funcionários afirmavam que era um autofinanciamento e que o consórcio era mera formalização para conseguirem um juro mais baixo. Ainda, as vítimas anexaram a documentação – Contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão e regulamento geral de consórcio.

Após, as vítimas, supostamente, darem a entrada no “financiamento” e o veículo não ser entregue, passaram a registrar boletim de ocorrência em desfavor da empresa “Multimarcas Consórcios” e os pacientes, inclusive após tentarem reaver os valores pagos a título de “entrada” no veículo que pretendiam, bem como outras vítimas somente registraram boletim de ocorrência após tomarem conhecimento que algumas vítimas tinham registrado o mencionado boletim de ocorrência, ou depois da prisão preventiva dos beneficiários.

Neste contexto, temos,
a priori
, questão patrimonial, de natureza civil, sendo objetivada através da seara criminal.

Por outro lado, entre todos os boletins de ocorrência e termos de interrogatórios somente 03 (três) consta a manifestação da vítima para
representar criminalmente a empresa e seus prepostos
, vejamos:

- Deuzimar Coelho Marinho – id. 63125098, p. 57, ao final do boletim de ocorrência consignou-se que “deseja representar criminalmente”;

- Jeferson Carrijo Guimarães – id. 63125098, p. 70, termo de representação criminal;

- Caymene Pires Souza - id. 63125098, p. 83, termo de representação criminal;

Contudo, não há qualquer menção que desejam representar criminalmente os pacientes especificamente, sendo imprecisa a mencionada representação.

Ademais, não houve por parte da autoridade policial ou do Ministério Público uma individualização, em relação a qual dos pacientes atenderam as vítimas do autofinanciamento/consórcio, sendo tratados todos indistintamente.

Igualmente, observa-se que a vítima Gustavo Pereira de Souza, registrou boletim de ocorrência e prestou declarações na Delegacia de Polícia (id. 63125091, p. 25/28), inclusive, afirmando que tinha relatados os fatos no Procom, porém, posteriormente procurou novamente a Delegacia de Polícia para fazer um aditamento do seu interrogatório,
asseverando expressamente que não possui mais interesse em dar sequência na queixa crime
, pois o que queria era receber o seu dinheiro de volta, sendo que isso ocorreu após a lavratura do boletim de ocorrência.

Assim, esta conduta demonstra claramente a pretensão patrimonial, de natureza civil, objetivada através da seara criminal, o que é inviável após a modificação legislativa.

Ademais, tanto a autoridade policial, que tem o dever de questionar expressamente a vítima se deseja representar criminalmente em ação penal o ofensor do seu direito patrimonial, quanto o Ministério Público ao propor a ação penal, não teve o cuidado de efetivamente verificar quais vítimas, realmente, e expressamente, manifestaram o desejo de representar criminal em ação penal em desfavor dos pacientes, não cumprindo o seu papel imposto pela legislação, no sistema acusatório.

Desta forma, em se tratando de condição de procedibilidade da ação penal, a ausência de demonstração clara de que as vítimas desejam a representação criminal para a ação penal, não bastando para isso o mero boletim de ocorrência ou o termo de interrogatório das vítimas, eis que não trazem uma nitidez da representação criminal, bem como em delitos patrimoniais, após a reforma legislativa, a representação passou a ser condição de procedibilidade da ação penal.

Como mencionado, anteriormente, a representação pode ser demonstrada através da intenção das vítimas, especialmente nos crimes contra a dignidade sexual, onde a vítima além do boletim de ocorrência se submete ao exame de corpo de delito, mas nos presentes autos, de natureza patrimonial, a intenção das vítimas era ser ressarcido os valores que foram pagos a título de “entrada” no negócio jurídico entabulados com a empresa “Multimarcas Consórcios”.

Assim, o registro do boletim de ocorrência teria uma natureza civil patrimonial, para resguardar futuro direito contra a empresa e não demonstrar que as vítimas desejavam representar criminalmente em ação penal os prepostos da mencionada empresa. Por outro lado, uma das vítimas após ter restituído o valor, procurou a Delegacia de Polícia para expressar que não desejava continuar com o inquérito policial em desfavor da empresa.

Neste contexto, ausente a representação criminal para ação penal expressa e inequívoca das vítimas, condição de procedibilidade da ação penal, não resta outra alternativa, a não ser determinar o trancamento a ação penal n. 1001767-15.2020.8.11.0021, que tramita na 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, proposta em desfavor dos pacientes e coacusados.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes, para determinar o trancamento a ação penal n. 1001767-15.2020.8.11.0021, que tramita na 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, tão somente em relação aos pacientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021